Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733633-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICLES ANIBAL SOARES OLIVEIRA AGRAVADOS: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E PROFISSIONAL HUMANUS LTDA, UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO 1. A petição de ID no 63245611 e os documentos anexados aos autos pelo agravado não atendeu todas as determinações desta Relatoria. 2. Concedo prazo improrrogável de 24 horas para que o agravado cumpra integralmente os itens b e c do despacho de ID no 62878235. 3. Na mesma oportunidade deverá esclarecer se existem aulas presenciais nos cursos oferecidos, pois o Oficial de Justiça informou que a escola estava fechada em dia útil e horário comercial. 4. Após, retornem-me os autos para a análise do pedido de antecipação de tutela recursal. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO